Tribunal: TJMT
Processo: 1007025-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007025-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO O. PINTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 24.321.370/0001-99 (RECORRENTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007025-66.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Fabio O. Pinto & Cia Ltda - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA QUE CONTRATOU O TRANSPORTE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DA MERCADORIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CIVIL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE VOLUME TRANSPORTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL DEVIDO. VALOR DEVE CORRESPONDER AO PREJUÍZO SUPORTADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LESÃO À HONRA OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa Autora não é destinatária final do produto ou serviço, inviável a aplicação da legislação consumerista.

A empresa de transporte aéreo que permite o extravio definitivo da carga transportada age negligentemente e gera a obrigação de ressarcir a empresa Reclamante dos prejuízos materiais comprovadamente suportados.

No Juizado Especial a contratação de advogado é faculdade das partes. Assim, se o autor optou pela contratação do causídico, não tem o Reclamado o dever legal de indenizar tal despesa.

Tanto a doutrina como a jurisprudência acordam no sentido de que as pessoas jurídicas devem ser indenizadas por qualquer ato que viole à denominada honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros.

Se inexiste prova de que os fatos descritos neste feito afrontaram a reputação da empresa autora, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, deve ser afastada a condenação a titulo de indenização por dano moral.

Dano material reduzido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, após a análise dos fatos sob a ótica de ambas as partes:

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, nos termos do artigo 6o, VIII;

2. No MÉRITO, comprovados o dano e o nexo de causalidade,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
condenar
a ré, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (10/05/2019 – id. 29291015), e a correção monetária a partir da

homologação do presente projeto de sentença.

3. OPINO ainda pelo reconhecimento dos danos materiais conforme requerido, no importe de R$ 17.849,94 (dezessete mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do evento danoso –
10/05/2019 – id. 29291015 –
(súmula 43/STJ)”

No presente caso, restou incontroverso que a empresa Reclamante contratou o serviço de transporte de mercadorias (AZUL CARGAS EXPRESS) da empresa aérea Reclamada, consistente no transporte de 04 volumes, nas quais continham mercadorias (vestuários) para abastecer o estabelecimento comercial da Reclamante – Luz do Sol.

Também restou incontroverso que dos 04 volumes transportados, apenas 03 chegaram ao destino final e foram devidamente retirados pela empresa Reclamante. O outro volume foi extraviado definitivamente.

De início, no caso em tela, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora trata-se de pessoa jurídica, a qual exerce atividade laboral de comércio varejista de artigos do vestuário, que adquiriu as mercadorias para revenda em seu estabelecimento comercial, não sendo destinatária final do produto ou serviço. Aplica-se ao presente caso, a legislação civil.

A respeito da responsabilidade do transportador, eis o que dispõe os artigos 730 e 734 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Assim, há responsabilidade objetiva do transportador, tendo em vista que um dos volumes contratados não foi entregue, cabendo à aplicação do disposto no artigo 734 do Código Civil, que só exclui a responsabilidade se restar comprovado que houve caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima.

Ademais, eis o que dispõe os artigos 749 e 750 do Código Civil:

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Desta forma, não havendo prova de tais excludentes de responsabilidade, a empresa de transporte aéreo que permite o extravio definitivo da carga transportada, age negligentemente e gera a obrigação de ressarcir a empresa Reclamante dos prejuízos materiais comprovadamente suportados.

Em relação ao dano material, verifico que a empresa Reclamante juntou aos autos o Relatório de Conferência de mercadorias, no qual consta que as mercadorias extraviadas alcançam o montante de R$ 12.006,52.

Quanto ao ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço), conforme consta no email juntado na inicial, a alíquota cobrada é de 7,5%. Assim, tem-se que o imposto pago pela empresa autora em relação as mercadoria extraviada foi de R$ 900,49.

Já em relação aos Royalties, 6% de R$ 12.006,52 é R$ 720,39. O valor relativo ao frete (R$ 439,08), como houve a entrega de 03 dos 04 volumes contratados, entendo que deve ser restituído a empresa autora a quantia de R$ 109,77, que representa 1/4 do mencionado valor.

A pretensão de recebimento do valor gasto a título de honorários advocatícios (R$ 3.000,00) não merece prosperar, pois, no Juizado Especial a contratação de advogado é faculdade das partes. Tendo o autor optado pela contratação do causídico, não tem o Reclamado o dever legal de indenizar tal despesa.

Portanto, o montante que deve ser restituído à empresa Reclamante, relativo ao prejuízo material suportado em decorrência do extravio definitivo da mercadoria transportada pela companhia aérea, é de R$ 13.737,17.

Por fim, no tocante ao dano moral,

observo que a Recorrida é pessoa jurídica, que, por ser formada por um conjunto de patrimônios ou pessoas, seus direitos da personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, e não subjetivo como é caracterizada a pessoa física

O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso não restou demonstrada a ocorrência de lesão a honra objetiva da Recorrida, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Neste sentido,
eis o que diz jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

Dano moral. Pessoa jurídica. Prestação de serviços de telefonia móvel. Simples cobrança em excesso de valores que a usuária entendera indevidos. Inexistência de qualquer outra conseqüência, salvo os transtornos de contestar os valores. Dano moral inocorrente no episódio, ainda mais em se tratando de pessoa jurídica. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJRJ - Apelação: APL 160369520088190014, Órgão Julgador Décima Câmara Cível, Relator Des. José Carlos Varanda, julgamento 21/01/2010)

Telefonia. Cobrança equivocada. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Dano moral. Prova. Improcedência. É ônus da pessoa jurídica demonstrar que a cobrança indevida de valores por parte de empresa de telefonia gerou abalo à sua honra objetiva a justificar condenação em dano moral.
(TJRO - Apelação Cível: AC 10000120070032202 RO, Órgão Julgador 6a Vara Cível Falência e Concordata, Relator Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, julgamento 15/10/2008)

Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Ação julgada improcedente. Troca do relógio medidor. Aumento no consumo mensal da autora em decorrência da cobrança da energia reativa excedente gerada pelos seus equipamentos. Cobrança prevista na Resolução
456
/00. Contas de consumo que indicam a medição de energia reativa excedente sem computar valores. Forma adequada de prévia comunicação da cobrança. Inexistência de pagamento em excesso. Dano moral não caracterizado. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação de prejuízo em seu conceito comercial. Apelação não provida. Não há que se falar em ausência de prévia comunicação da cobrança quando as contas de consumo indicam a medição de energia reativa excedente, porém, sem computar os valores, fato que caracteriza forma de cientificar a autora. É indevida indenização por danos morais ã pessoa jurídica quando não há demonstração de ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome, reputação ou imagem atingidos no seu meio por algum ato ilícito.
(TJSP – Apelação: APL 990093699656 SP, Órgão Julgador 32a Câmara de Direito Privado, Relator(a) Kioitsi Chicuta, julgamento: 18/11/2010)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, afasta-se a condenação a titulo de indenização por dano moral.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REDUZIR o valor da condenação a título de dano material para R$ 13.737,17, bem como para AFASTAR a condenação a título de dano moral.
Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator